Tribunal: TJMT
Processo: 1022117-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022117-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IVONE DE OLIVEIRA HOFFMANN - CPF: 626.953.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — CIRURGIA — PRAZO RAZOÁVEL FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
— PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO — RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão de tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da inexistência de tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

O prazo fixado de no máximo noventa (90) dias para realização da cirurgia se apresenta consentâneo com a necessidade ventilada pela Agravante, afastando de plano o
periculum in mora
, evidenciando-se prazo razoável para a realização do procedimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em assistência a
Ivone Oliveira Hoffmann
, contra decisão proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1024341-89.2020.8.11.0002, deferiu em parte a liminar, para o fornecimento de procedimento cirúrgico proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Claudia
.

O Agravante alega que Ivone Oliveira Hoffmann, com sessenta e sete (67) anos de idade, por apresentar
gonartrose severa bilateral
, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho bilateral.

Assevera que a tutela provisória de urgência foi deferida parcialmente, para que o procedimento cirúrgico seja “realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias”, todavia, a realização do procedimento é imprescindível e urgente, de modo que deve ser realizado de imediato.

Com essas considerações, requer que seja determinado que os agravados
“realizem imediatamente a cirurgia de prótese total de joelho bilateral”
.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 68452459).

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 70714490).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da vertente casa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021